Tribunal: STF
Processo: AI 260290
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: - ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À ADOÇÃO

DE ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.

          Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede extraordinária, em que não cabe a aferição de ofensa

reflexa e indireta à  Constituição Federal.
          Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
          Agravo regimental desprovido.